Tribunal: TJMT
Processo: 1035757-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035757-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), SUELY BATISTA FERNANDES - CPF: 627.918.001-82 (EMBARGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que acolheu, com efeitos modificativos, os embargos de declaração anteriormente manejados por Suely Batista Fernandes, reformando decisão que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória e extinguido o processo n. 0004292-59.2016.8.11.0010, o qual versa sobre diferenças salariais relativas à conversão de moeda em URV.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição no acórdão que afastou a prescrição da pretensão executória em razão da inércia do Município na liquidação do título judicial; e (ii) se o início do prazo prescricional pode ser fixado antes da efetiva liquidação da sentença, mesmo diante do descumprimento do acordo homologado pela Administração Pública.

III. Razões em Decidir

3. A decisão embargada está devidamente fundamentada e não incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que analisou a questão da prescrição sob a ótica da inércia da Administração quanto à conferência dos cálculos, conforme previsto em acordo judicial.

4. A responsabilidade pela paralisação da execução foi atribuída ao Município, que deixou de cumprir obrigação assumida no acordo, impedindo a formação do título executivo líquido.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de sentença ilíquida, o prazo prescricional para a execução apenas se inicia com a efetiva liquidação do título judicial.

6. A rejeição dos embargos de declaração não obsta eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vício de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza a oposição de embargos de declaração.

2. O prazo prescricional da execução de sentença ilíquida apenas se inicia após a efetiva liquidação do título judicial.

3. A inércia da Administração em cumprir etapa do acordo homologado impede o reconhecimento da prescrição."

Legislação relevante citada
:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.983.153/MA, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.986.341/MA, j. 23/05/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 711.268/CE, j. 11/04/2017.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE JACIARA

EMBARGADA:
SUELY BATISTA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Jaciara
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, acolheu os Embargos de declaração opostos por Suely Batista Fernandes, em que objetivava
a
reforma da decisão, que

reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo originário.

Em suas razões recursais
, o embargante alega omissão e contradição no julgado, ao argumento de que teria havido desconsideração da apresentação de cálculos pela parte autora e interpretação equivocada quanto ao início da contagem do prazo prescricional.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos Embargos de declaração, suprindo a omissão e contradição apontada, a fim de prover o Recurso interposto.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 291272859.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos

pelo
Município de Jaciara
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, acolheu os Embargos de declaração opostos por Suely Batista Fernandes, em que objetivava
a
reforma da decisão, que

reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo originário,
restando assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. MUNICÍPIO QUE DEIXA DE CUMPRIR ACORDO JUDICIAL. ATO INERTE NÃO PODE SER USADO COMO FUNDAMENTO PARA A PRESCRIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Suely Batista Fernandes contra acórdão que, por maioria, deu provimento a agravo de instrumento do Município de Jaciara, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo o processo originário n. 0004292-59.2016.8.11.0010, relativo à cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de moeda para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão e contradição no acórdão embargado quanto à responsabilidade do Município pela liquidação do título judicial nos termos do acordo homologado; e (ii) se é possível reconhecer a prescrição da execução quando a parte exequente permaneceu inerte em razão da ausência de conferência do cálculo por parte da Administração.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se contradição no acórdão ao atribuir à parte exequente responsabilidade pela prescrição, embora esta tenha cumprido a obrigação pactuada de inserir os dados no sistema SICPAR, restando pendente apenas a conferência pelo Município.

4. Restou configurada omissão, pois o acórdão não considerou que o Município deixou de cumprir etapa essencial do acordo, tornando o título ilíquido e, por consequência, prematura a alegação de prescrição.

5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para execução só tem início após a efetiva liquidação do título judicial ilíquido, não sendo admissível a contagem do prazo enquanto pendente o cumprimento de obrigação do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1. Não corre prazo prescricional para a execução enquanto pendente a efetiva liquidação da sentença. 2. O devedor não pode se beneficiar da própria inércia para tornar ilíquido o título e, posteriormente, alegar prescrição da pretensão executória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 535 e 1.022; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.983.153/MA, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.986.341/MA, j. 23/05/2022.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para prover o recurso, uma vez que restou consignado no v. acórdão
que,
as
partes acordaram que seria elaborada uma Tabela Prática Única por profissional de contabilidade nomeado pelas partes, que a confeccionaria com a participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos, cabendo, posteriormente, à municipalidade proceder à conferência e assinatura, dispensando a fase de impugnação, permitindo o avanço direto à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Todavia, até o momento o Município não adimpliu com a obrigação que lhe fora atribuída, o que culminou na necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Constou, também, que,
a parte agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município. Logo, não pode o Município se beneficiar de sua própria inércia.

Assim, considerando que não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia à qual não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não há que se falar na existência de prescrição da pretensão executória.

Destacou, ainda, que,
conforme entendimento pacífico do STJ, a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual, o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada.

Assim, o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional da execução, é a partir da efetivação da liquidação da sentença.
Como se vê dos arestos abaixo colacionados:

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 2/5/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1o/12/2020.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/5/2022).

Portanto, ao contrário do que alega o embargante, “
no caso dos autos, contudo,

o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional da execução, é a partir da efetivação da liquidação da sentença”.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão e contradição, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025